Tribunal: TCU
Processo: 034.347/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n° 829/2009 Siconv 704425, celebrado com o Município de São Patrício/GO, tendo por objeto o apoio à realização do projeto intitulado V Festa do Peão de São Patrício/GO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Lery Guedes de Queiroz Filho, ex-prefeito municipal de São Patrício/GO, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 829/2009, que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "V Festa do Peão de São Patrício/GO". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 12, § 3o, 16, inc. III, alínea "b", 19, parágrafo único, 23, inc. III, 26, 28, inc. II, e 58, inc. I da Lei 8.443/1992 c/c os arts 1o, inc. I, 209, inc. I, 214, inc. III, alíneas "a" e "b" e 215 a 217 do Regimento Interno, em 9.1. declarar a revelia do Sr. Lery Guedes de Queiroz Filho; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lery Guedes de Queiroz Filho; 9.3. aplicar ao Sr. Lery Guedes de Queiroz Filho a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Goiás, para as providências cabíveis. 9.10. enviar cópia do presente acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.